Tribunal: STF
Processo: Rcl 67929
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    José Euler ajuizou reclamação contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sob o fundamento de que o ato reclamado teria violado a tese fixada no Tema 642 do STF.



    O reclamante narra que “o Estado de Minas Gerais propôs a presente execução fiscal, para cobrança alusiva a multa administrativa imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais”.



    Afirma que “O crédito-não tributário em questão, se fundamenta em supostas irregularidades na aplicação de recursos oriundos do FUNDEB, em prejuízo ao erário do município de Mesquita/MG, enquanto o Executado exercia o mandato de prefeito no município de Mesquita no exercício de 2007”.



    Argumenta que “a presente Execução deve ser imediatamente extinta, vez que o Supremo Tribunal Federal, STF, no julgamento em sede de Repercussão Geral do Tema nº 642, definiu que a legitimidade ativa para a execução da multa aplicada pelo Tribunal de Contas estadual em face do agente público municipal é do Município prejudicado”.



    Com base nesses fundamentos, pleiteia a cassação do acórdão reclamado para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do Estado de Minas Gerais para promover a execução fiscal, com a consequente extinção do processo de origem.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    A tese fixada pelo STF no Tema 642 estabelece que “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”.



    No acórdão reclamado, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais estabeleceu a premissa fática de que a multa não foi imposta em razão de débito ou ressarcimento ao erário municipal, mas sim em virtude da inobservância de normas de Direito Financeiro (eDoc. 22 - fl. 43). 



    Com base nessa premissa fática, a Corte de origem concluiu que “se se tratar apenas de multa aplicada por infrações legais, sem que haja dano patrimonial a um ente público específico, a competência para sua execução/cobrança é do ESTADO”.



    Para o STF divergir da premissa fática adotada pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Verifico que o entendimento da Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação do Tema 642:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MULTA. PODER FISCALIZADOR. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ESTADO. TEMA N. 642/RG. OBSERVÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. O Estado é legitimado para execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal com base no poder fiscalizador, estando configurada a legitimidade do Município apenas quando a penalidade for imposta em razão de danos causados ao erário municipal (Tema n. 642/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à natureza jurídica da sanção imposta pelo Tribunal de Contas – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.



    (STF - ARE: 1380782 RJ, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-03-2024 PUBLIC 12-03-2024)



    Portanto, o acórdão reclamado não diverge da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal à tese vinculante fixada no Tema 642.



    Com base nesses fundamentos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1ª, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente